Tribunal: TJPA
Processo: 0803731-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803731-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADALTON DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DENEGAÇÃO – Prisão em flagrante convertida em custódia preventiva – Não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para anular o decreto preventivo, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do acusado. Precedentes do STJ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária realizada do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira, em favor de
ADALTON DOS SANTOS REIS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Narra o impetrante que o paciente se encontra privado de sua liberdade por ter supostamente praticado o crime de tentativa de homicídio simples, descrito no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II do Código Penal, estando o coacto segregado desde 13.03.2021, tendo sido preso em flagrante e, posteriormente, convertida a prisão em preventiva sem, no entanto, ter sido realizada a audiência de custódia, o que tornaria a prisão ilegal.

Discorre acerca da obrigatoriedade da realização da audiência de custódia como meio de evitar prisões arbitrárias e ilegais, requerendo a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5029953).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5051669).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5084740), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar preso preventivamente, sem, contudo, ter sido designada audiência de custódia quando de sua prisão em flagrante,
no que não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De plano, cabe asseverar, que
encontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente em razão da não realização de audiência de custódia
, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, devidamente fundamentado (ID 5051670).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. 1. Não se faz possível a análise inaugural nesta Corte Superior de matérias não analisadas pelas instâncias ordinárias - no caso, nulidade por violação de domicílio -, sob pena de indevida supressão de instância. 2
. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.
3. O Magistrado de primeiro grau apontou a reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva. Conquanto o argumento adotado demonstre a possibilidade de que, solto, volte o acusado a delinquir, há outras medidas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis. 4. O delito supostamente praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a ausência de especificação quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida, que aparentemente não se revela excessiva, torna desproporcional a imposição da medida extrema. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

STJ: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO
1. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia.
2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao recorrente, pois o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 3 pinos de cocaína, 2 porções de maconha e 22 pedras de crack - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente. 4. Recurso provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.

(STJ - RHC: 117991 RS 2019/0278275-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firme ao asseverar que a não realização da aludida audiência não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do réu, ressaltando-se que a autoridade inquinada coatora realizou o controle da prisão do paciente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do coacto em juízo.

Nesse sentido, verbis:

STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. As questões atinentes à suposta violência dos policiais durante a abordagem do investigado e à configuração do delito de posse de drogas para consumo próprio não foram apreciadas no aresto combatido, circunstância que impossibilita seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

3. A leitura da decisão que convolou o flagrante em prisão cautelar permite verificar que houve prévia manifestação do Ministério Público e da defesa do acusado, o que afasta a nulidade suscitada.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

6. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular - em especial a apreensão de duas espécies de entorpecentes e o risco de reiteração delitiva - revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendidos não é muito elevada (cerca de 45 g de maconha e seis10/11

trouxinhas de cocaína) e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça.

7. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.

(RHC 134.534/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Ressalta-se ainda, que a ausência de manifestação prévia da Defesa, anterior à deliberação do juízo quanto à decretação da prisão preventiva, constitui mera irregularidade, insuficiente para, por si só, ensejar a nulidade do decreto prisional. Senão vejamos:

TJGO: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PREDICADOS PESSOAIS.
A ausência de manifestação prévia da defesa, antes de o juiz deliberar acerca do pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui mera irregularidade que não acarreta a nulidade do ato constritivo
. Cediço que a presença de predicados pessoais, isoladamente, não garante a liberdade, quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia, justificada na gravidade concreta da (TJ-GO - HC: 04598760620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 23/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020)

Por derradeiro, é imprescindível consignar que na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 24357378), a autoridade inquinada coatora fez constar que o juízo de Ipixuna do Pará não conta com nenhum membro da Defensoria Pública respondendo pela Comarca, o que tornou inviável a realização da audiência de custódia, estando os autos atualmente aguardando a realização de audiência de instrução, designada para o dia 11.08.2021, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do presente
mandamus.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO
WRIT
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 10/06/2021